Tribunal: TJSP
Processo: 1005191-41.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
CHEQUES PRESCRITOS – Ação monitória – Cerceamento de defesa inocorrente – Irrelevância da discussão acerca da causa debendi – Independência e autonomia da obrigação contraída na cártula (artigo 13 da Lei no 7.357/85) – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Portador legítimo e de boa-fé - Autonomia da relação

Ementa:
CHEQUES PRESCRITOS – Ação monitória – Cerceamento de defesa inocorrente – Irrelevância da discussão acerca da causa debendi – Independência e autonomia da obrigação contraída na cártula (artigo 13 da Lei no 7.357/85) – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Portador legítimo e de boa-fé - Autonomia da relação cambiária – Princípio da inoponibilidade das exceções pessoais – Procedência em parte da lide injuntiva mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005191-41.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante MARIA
AMÉLIA COCCETTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GONÇALO MACHADO
DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-41.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 43395 - dels
2
VOTO No: 43395
APEL. No: 1005191-41.2019.8.26.0358
COMARCA: Mirassol (1a Vara Cível)
APTE.: Maria Amélia Coccette (R)
APDO.: Gonçalo Machado de Moraes (A)
CHEQUES PRESCRITOS Ação monitória Cerceamento
de defesa inocorrente Irrelevância da discussão acerca da
causa debendi
Independência e autonomia da obrigação
contraída na cártula (artigo 13 da Lei no 7.357/85) Ausência
de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa,
impeditiva ou extintiva do direito reclamado
Portador
legítimo e de boa-fé - Autonomia da relação cambiária

Princípio da inoponibilidade das exceções pessoais

Procedência em parte da lide injuntiva mantida
Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação monitória (cheque prescrito no
valor de R$6.900,00, emitido em 20 de maio de 2018, fls. 12/13)
movida por Gonçalo Machado de Moraes em face de Maria Amélia
Coccette, julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 55/57, de
relatório a este integrado, constituindo de pleno direito o título
executivo judicial, no valor nominal do cheque que instruiu a inicial, a
monta será acrescida de correção monetária a partir da emissão dos
títulos e de juros de mora desde a primeira apresentação para
pagamento, condenando a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade deferida.
Inconformada, pelas razões de fls. 60/71, a autora
pede o provimento do recurso a fim de que a demanda seja julgada
improcedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-41.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 43395 - dels
3
de preparo (fls. 79).
É o relatório.
2. A apelação não comporta provimento.
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória (prova oral), no caso vertente,
revelava-se impertinente e inoportuna, consubstanciando diligências
inúteis ou protelatórias que cumpria fossem dispensadas para
assegurar-se a regularidade e ágil desate da lide a ser composta,
atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e
370, parágrafo único, do CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência
da realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica
- Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-41.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 43395 - dels
4
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
In casu, a matéria submetida a julgamento, embora
de fato e de direito, ante a documentação carreada aos autos,
dispensava a produção das provas pretendidas, pois suficiente o acervo
já amealhado para o desate da lide.
4. No que concerne à estrutura do direito invocado,
existindo prova escrita consubstanciada em cheque prescritos era ônus
da apelante a comprovação da ocorrência de causa impeditiva,
modificativa ou extintiva do direito vindicado pelo apelado, como a
quitação dos cheques, o que não se verificou na espécie.
Ora, o pagamento de título de crédito prova-se
mediante o resgate da cártula (art. 324 do Código Civil) ou com o recibo
de quitação passado pelo credor com a descrição dos dados de
identificação do título quitado (art. 320 do Código Civil), o que, no
vertente caso, não se logrou alcançar. Se o emitente se descuidou de
exigir do credor a devolução da cártula ou recibo de quitação, pode ele
ser compelido a efetuar novo pagamento caso seja cobrado pelo credor,
pois, na espécie, vigora o aforismo “quem paga mal, paga duas vezes.”
O direito positivo consigna:
“As
declarações
constantes
de
documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-41.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 43395 - dels
5
assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários” (art.
219, caput, do CC-2002 e art. 131, caput, do CC-1916).
“As
declarações
constantes
do
documento
particular, escrito e assinado ou somente assinado presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário” (art. 408, caput, do CPC).
E finalmente:
“Não dependem de prova os fatos:
(omissis)
IV - em cujo favor milita presunção legal de
existência ou de veracidade” (art. 374, IV, do CPC).
De feito, o cheque apresentado com a exordial prova
a obrigação assumida, prestando-se de sobejo para arrimar a tutela
monitória.
Embora tenha perdido a eficácia de título executivo
extrajudicial em razão da prescrição, subsiste a presunção juris tantum
da dívida, que só cederia ante eventual prova contrária da devedora
demonstrando que foi constituído pelo credor por meios antijurídicos ou
que a obrigação foi extinta pelo pagamento ou que, ao menos
indiciariamente, houve o inadimplemento de obrigações do contrato de
prestação de serviços pela apelada o que, em tese, justificaria o não
pagamento dos títulos, por força da exceção do contrato não cumprido,
situações essas não comprovadas nos autos.
Colhe-se de precedente análogo, que transitou pelo
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, a
seguinte ementa:
“MONITÓRIA - Cambial - Cheque - Título sem força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-41.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 43395 - dels
6
executiva - Hipótese em que a 'causa petendi' pode ser assentada tão-
somente no fato do não pagamento da quantia lançada no título - Artigo
61 da Lei 7.357/85 - Indeferimento da inicial afastado - Prosseguimento
da ação determinado - Recurso provido.” (I TACSP-9a Câmara, Apelação
no 742.509-9/00-SP, J. 10.03.1998, vu, Rel. Juiz CARDOSO NETO, MF
37NP, in JUIS - Jurisprudência Informatizada Saraiva, CD-ROM no 14).
De seu turno, o E. Superior Tribunal de Justiça, em
luminar aresto, assentou que:
“PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL (...)
AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUE PRESCRITO ATÉ PARA AÇÃO DE
LOCUPLETAMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL (...).
(...)
- O cheque prescrito serve como instrumento de
ação monitória, mesmo vencido o prazo de dois anos para a ação de
enriquecimento (Lei do Cheque, Art. 61), pois o Art. 1102a, do CPC
exige apenas 'prova escrita sem eficácia de título executivo', sem
qualquer necessidade de demonstração da causa debendi.
(...)
- Na ação monitória para cobrança de cheque
prescrito, a correção monetária corre a partir da data em que foi
emitida a ordem de pagamento à vista. É que, malgrado carecer de força
executiva, o cheque não pago é titulo líquido e certo (Lei 6.899/81, Art.
1o, § 1o).
(...).” (STJ-3a Turma, REsp 365.061-MG, Reg
2001/0121698-3, J. 21.02.2006, vu, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE
BARROS, DJ 20.03.2006, p. 263).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-41.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 43395 - dels
7
Imperioso, então, reconhecer que, na falta de prova
apta de quitação do título e encontrando-se a cártula vencida em poder
do credor, a presunção existente é de inocorrência do pagamento.
Continua atual advertência doutrinária e realística,
alertando que:
“Quem paga deve munir-se da necessária quitação
passada pelo credor. Se o fizer em confiança, não poderá mais tarde
invocar essa circunstância, ao ser cobrado de novo. Não se acolhe tal
alegação em juízo, porque pagamentos se comprovam apenas através de
quitações regulares e não se demonstram por testemunhas se
sobreexcedem a taxa legal.” (MONTEIRO, WASHINGTON DE BARROS.
Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 1a Parte. 10a ed. São
Paulo: Ed. Saraiva, 1975, 4o volume, p. 255).
Assim,
sem
prova
inequívoca
ou
regular
de
pagamento, era mesmo de rigor a rejeição dos embargos monitórios e a
consequente procedência da lide injuntiva ajuizada, tal como
reconhecido no concernente à obrigação não honrada pela apelante.
5. No que tange à correção monetária e aos juros
moratórios melhor sorte não socorre à apelante.
Tratando-se de cobrança de débito documentado em
cheques, deve observar-se os ditames do artigo 52, II, da Lei no
7.357/85 que prevê a incidência dos juros de mora a partir da primeira
apresentação do título à câmara de compensação ou ao banco sacado
para pagamento.
De seu turno, a correção monetária é utilizada a fim
de recompor o valor aquisitivo da moeda em razão do decurso do tempo,
devendo incidir desde a data da emissão estampada na cártula,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-41.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 43395 - dels
8
entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.556.834/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR
DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS
JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE
TRATAR
DE
AÇÃO
MONITÓRIA.
DESCABIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL,
DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: 'Em qualquer ação
utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária
incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de
mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada
ou câmara de compensação'.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(STJ-2a Seção, REsp no 1.556.834/SP, J. 22.06.2016, np, vu, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO).
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 15% sobre o valor atualizado da condenação,
observada a gratuidade.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica